Tribunal: TJDFT
Processo: 0736064-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FAMILIAR E VGBL I. COBRANÇA INDEVIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO PRINCIPAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu a devolver ao autor os valores dos prêmios de seguro cobrados nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da reclamação administrativa, bem como a pagar indenização por danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na espécie, incumbiu ao banco réu demonstrar que os seguros de Proteção Familiar e VGBL I haviam sido regularmente contratados pelo consumidor autor, mediante manifestação de vontade livre e informada. No entanto, assim não o fez, porquanto acostou aos autos apenas telas sistêmicas, as quais, por si sós, não são suficientes para demonstrar a regularidade das contratações. Não desincumbência do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
3. Ademais, não se observa indícios mínimos de que o autor teve prévio conhecimento quanto aos aspectos essenciais dos produtos contratados. A contratação dos seguros de proteção familiar e de VGBL configura prática abusiva, pois, apesar de os referidos pactos serem facultativos e acessórios, foram embutidos no contrato principal de previdência privada, tolhendo a liberdade contratual do consumidor e violando a proibição à prática de venda casada (art. 39, I, do CDC).
4. Com relação à fixação de indenização por danos morais, não se depreende dos autos que a abusividade da conduta praticada pela instituição financeira ré tenha ocasionado violação a algum dos atributos da personalidade do autor. A simples negativa de fornecimento da gravação telefônica pelo banco réu, sob a alegação de que o autor não havia ligado para o número correspondente ao SAC, não importa, por si só, dano moral indenizável, mas apenas dissabor característico das relações contratuais contemporâneas.
5. Se não houve, in casu, inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, nem outros desdobramentos diretamente relacionados à cobrança indevida dos seguros que tenha gerado reflexos a seus direitos de personalidades, merece ser reformada a r. sentença nesse ponto, a fim de afastar a responsabilização do banco autor pelo pagamento de indenização por dano moral. Recurso do réu parcialmente provido.
6. Inaplicável à demanda sob exame a previsão de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois as cobranças dos seguros decorreram de engano justificável, não tendo cabalmente comprovada a existência de má-fé pelo demandado.
7. Em que pese a constatação de prática abusiva desde a data de contratação do contrato de previdência privada (em 2005), não se revela possível a determinação de restituição dos valores descontados em período anterior aos últimos 5 (cinco) anos, porquanto acobertados pelo prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.
8. A pretensão recursal do autor/apelante de majoração do valor da indenização por danos morais ficou prejudicada pela procedência da apelação do réu.
9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido.